Tribunal: TJDFT
Processo: 0702902-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702902-10.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA MAGALI MACHADO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.M.L., menor púbere, assistida por sua genitora CLÁUDIA MAGALI MACHADO, em face da r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0747896-57.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 148126104 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, pela qual a autora visava compelir a parte ré a autorizar e custear o procedimento de correção cirúrgica de assimetria mamária (código TUSS: 30602033 X2). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que apresenta assimetria e ptose mamária, e que a adolescência agrava o quadro de transtorno dismórfico, causando-lhe abalos psicológicos, razão pela qual a cirurgia reparadora lhe foi prescrita para fins de reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida. Relata que houve negativa de custeio, pelo plano de saúde, sob o argumento de que os procedimentos não estão cobertos contratualmente, eis que ausentes no rol de procedimentos obrigatórios listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Obtempera que a assimetria lhe causa constrangimento pelo alto grau de deformidade de seus membros e que procedimento reparador visa à melhoria funcional e qualidade de vida, favorecendo a prática dos atos cotidianos e sua plena socialização. Com base nestes argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada seja compelida a autorizar e custear o procedimento de correção cirúrgica de assimetria mamária (código TUSS: 30602033 X2), nos termos do relatório subscrito pelo médico assistente. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Não houve recolhimento de preparo, por força de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0702267-29.2023.8.07.0000, pela qual esta Relatoria deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à autora. É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A presente controvérsia recursal restringe-se em verificar se o plano de saúde agravado pode ser compelido a autorizar à agravante a realização do procedimento de correção cirúrgica de assimetria mamária (código TUSS: 30602033 X2). Nos termos da petição inicial, a parte autora relata que, desde o início da adolescência, foi acometida com assimetria e ptose mamária, condição que ocasionou quadro de transtorno dismórfico, causando-lhe abalos psicológicos e sociais. Obtempera que a assimetria mamária lhe causa constrangimento pelo alto grau de deformidade de seus membros e que procedimento reparador visa à melhoria funcional e qualidade de vida, favorecendo a prática dos atos cotidianos e a plena socialização. Por seu turno, o relatório subscrito pelo médico assistente (ID 145382082 - autos de referência) denota que o exame físico das mamas indicou “assimetria mamária (direita &gt; esquerda), ptose bilateral grau II e presença de complexo areolar alargado bilateralmente”. Na oportunidade, foi relatado que a autora apresenta “desequilíbrio psicossocial pela causa inestética”, de forma que a “cirurgia reparadora se faz necessária para restabelecimento adequado da saúde e da qualidade de vida da paciente”. Com efeito, embora o relatório médico mencionado aponte para a necessidade de submissão da agravante ao procedimento cirúrgico, não fora descrita situação de risco clínico ou psicológico apta a ensejar a necessidade de imediata submissão cirúrgica, tampouco há indicação médica justificada para que o procedimento seja realizado com urgência ou emergência. Ressalte-se que a menção à existência de eventuais repercussões psicológicas decorrentes do quadro clínico da paciente não é suficiente, por si só, para atestar eventual perigo de dano, tendo em vista não ter sido demonstrada a possibilidade de agravamento do estado de saúde da recorrente e não terem sido comprovados nos autos as alegações de piora no quadro psicológico. Nesta senda, o deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Esta egrégia 8a Turma Cível, ao examinar recursos envolvendo matéria que em tudo se assemelha à ora em apreço, adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir reproduzidos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NATUREZA. ODONTOLÓGICA OU HOSPITALAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DISFUNÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR - ATM. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A simples alegação de haver chance de agravamento dos problemas médicos enfrentados pela parte não caracteriza a possibilidade de dano iminente, de difícil ou impossível reparação, a legitimar a concessão da tutela de urgência. 3. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1643739, 07209496620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Faz-se imprescindível a dilação probatória a fim de se verificar se o procedimento requerido estaria ou não incluído na segmentação hospitalar para a sua realização, ou se seria este de segmento odontológico como apontado pela junta médica, pois, neste último caso, não haveria a cobertura obrigatória. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1651216, 07288083620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Ressalte-se, ainda, que esse tipo de tratamento médico possui custo elevado, o que torna a medida irreversível, pois a própria agravante informou em sua inicial não possuir recursos financeiros sequer para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu mínimo existencial. Assim, caso deferido em sede de tutela de urgência a cirurgia ora pleiteada e, posteriormente, se constate a sua desnecessidade ou caráter estético, aparentemente, a agravante não terá recursos financeiros para ressarcir ao agravado os gastos daí decorrentes. Nesse contexto, não comprovada a urgência ou emergência para a realização do procedimento de correção cirúrgica de assimetria mamária (código TUSS: 30602033 X2), denota-se a ausência do requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, apto a permitir a concessão da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023 às 09:34:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora